Tribunal: TJSP
Processo: 1008091-89.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ção do laudo pericial. Laudo minucioso e apto a formar convicção acerca de sua correção. Encargos condominiais. Contrato renovando que prevê expressamente que os encargos condominiais estão incluídos nos limites do valor mínimo de aluguel, sendo de reponsabilidade da locatária, no entanto, o pagamento das despesas específicas de sua loja descritas no § único da Cláusula 10.1 do contrato firmado, a qual deve ser observada. Sentença que merece ser reformada neste ponto específico. Controvérsia entre as partes restrita ao valor do locativo. Demanda de acertamento. Necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca. Honorários advocatícios corretamente arbitrados. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1008091-89.2015.8.26.0405; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 18/08/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/08/2021

Data de publicação:

18/08/2021

Ementa:
Apelação. Locação comercial. Shopping center. Ação renovatória. Sentença de parcial procedência da ação. Alegação de julgamento "ultra petita" afastada. Valor apurado por perícia judicial superior ao sugerido pelo locador na contestação que não configura julgamento "ultra petita", eis que as quantias sugeridas pelas partes em sede de renovatória ou de revisão de aluguel são meramente estimativas,

Ementa:
Apelação. Locação comercial. Shopping center. Ação renovatória. Sentença de parcial procedência da ação. Alegação de julgamento "ultra petita" afastada. Valor apurado por perícia judicial superior ao sugerido pelo locador na contestação que não configura julgamento "ultra petita", eis que as quantias sugeridas pelas partes em sede de renovatória ou de revisão de aluguel são meramente estimativas, a depender de laudo pericial e da fixação pelo juiz, devendo prevalecer o valor que se mostre mais equivalente ao preço de mercado. A fixação do aluguel no valor indicado no laudo pericial não viola o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC. Possibilidade de revisão do aluguel mínimo. Previsão contratual de remuneração mínima variável que não impede o acertamento do aluguel, com base em seu valor atual de mercado, a fim de manter o equilíbrio contratual. Laudo pericial que atribuiu valor adequado, utilizando método comparativo direto. Laudo elaborado com imparcialidade e suficiente esclarecimento acerca da metodologia utilizada, assentado em critérios técnicos e equidistantes dos interesses das partes, com resposta a todos os quesitos e posteriores críticas a ele formuladas. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de complementação do laudo pericial. Laudo minucioso e apto a formar convicção acerca de sua correção. Encargos condominiais. Contrato renovando que prevê expressamente que os encargos condominiais estão incluídos nos limites do valor mínimo de aluguel, sendo de reponsabilidade da locatária, no entanto, o pagamento das despesas específicas de sua loja descritas no § único da Cláusula 10.1 do contrato firmado, a qual deve ser observada. Sentença que merece ser reformada neste ponto específico. Controvérsia entre as partes restrita ao valor do locativo. Demanda de acertamento. Necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca. Honorários advocatícios corretamente arbitrados. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.